Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-75.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-75.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINALDO DONIZETTI GALLAN BATISTA - CPF: 698.725.891-00 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), AMANDA RIBEIRO LEMOS - CPF: 083.122.016-37 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – REJEITADA -ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – OPERAÇÃO ‘TAPA BURACO’ MODALIDADE DE “PARE E SIGA” - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA OBRA NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso, configurado está o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1005301-75.2018.8.11.0040 movida por REGINALDO DONIZETTI GALLAN BATISTA, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, e art. 37, § 6°, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar o autor a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID. 166783923)

Sustenta o apelante quanto à existência de excludente de responsabilidade, com a ausência de nexo causal, de forma que incabível o pedido indenizatório, o atendimento às vítimas do acidente, com o cumprimento de todas as suas obrigações, a presença de sinalização adequada no trecho em obras, e, por fim, o não cabimento da indenização pleiteada pela questão já apresentadas, por exclusiva culpa de terceiro no fortuito, assim como a ausência de comprovação do alegado, de modo que requereu a improcedência dos pleitos autorais.

Aduz que, conforme já extensivamente demonstrado nos autos em todas as peças juntadas pela Apelante, é cristalino que não há qualquer descumprimento pela CRO de suas obrigações e tampouco responsabilidade objetiva da Concessionária; bem como, que o acidente foi provocado pelo condutor do caminhão Mercedes Benz (V1), Sr. Luiz Antônio Pineda, devendo este ser responsabilizado, por ter colidido na traseira do veículo conduzido pela vítima, então parado.

Salienta da dinâmica do acidente que: ‘é possível esclarecer que o fato causador foi a falta de atenção e de responsabilidade do condutor do caminhão Mercedes Benz, o qual, sem sequer deixar marcas de frenagem, não respeitou o sistema “pare” e “siga” vindo a colidir com o veículo Voyage e com o veículo Fiesta, conforme pode ser constatado da Narrativa constante no Boletim de Ocorrência juntado pela própria Autora.’.

Acrescenta que em atenção aos manuais de sinalização rodoviária, quando da execução de obras na pista de rolamento, utilizou - se do sistema “Pare e Siga”, conforme pode ser demonstrado pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Depoimento nº 4406/2018 e pelos Dados do Acidente, todos documentos já juntados aos autos.

Ressalta ainda, que ‘no caso de responsabilidade civil por eventual omissão, ainda que praticada por empresa prestadora de serviço público, não se aplica o artigo 37, §6º, da Constituição da República, porque este dispositivo legal somente se dirige às condutas comissivas, ou seja, os “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro”; e, que o mero fato de acidente ter ocorrido na Rodovia não possui o condão de afastar tal responsabilidade quando restar comprovado que o fato decorre de culpa exclusiva de terceiros. Entendimento diverso, implicaria atribuir à Concessionária o dever de indenizar todo e qualquer acidente ocorrido em trechos de sua responsabilidade, o que não possui fundamento legal e se mostra completamente dissociado da realidade.’.

Requer a apelante tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, inclusive o da tempestividade, seja recebido, processado e julgado o presente recurso de Apelação; seja reformada a sentença, a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, afastando-se a condenação em danos morais; subsidiariamente, como medida de prudência, caso não se entenda possível o julgamento da presente Apelação ante a errônea certificação do trânsito em julgado, que seja reconhecida a nulidade da sentença integrativa prolatada pelo juízo a quo, para que os autos retornem à origem e as teses apontadas em sede de embargos de declaração possam ser devidamente enfrentadas; a inversão da sucumbência quanto às custas processuais e aos honorários sucumbenciais aplicáveis, para que fique esta ao encargo integralmente do Apelado.

Contrarrazões. (id. 166783936)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A jurisprudência mencionada pela parte apelada em sua preliminar de alegação de intempestividade do presente recurso, se refere à hipótese de embargos de declaração opostos contra decisão que inadmite recurso especial, hipótese de cabimento inexistente em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, segundo o art. 1.030, § 1º, do CPC, contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial cabe somente agravo direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042; não sendo o caso dos autos.

Vale ressaltar que a norma processual determina que a sanção devida ao recorrente que interpor embargos de declaração manifestamente protelatórios ou abusivos, após a devida fundamentação, será a sua condenação ao pagamento de multa e não retirar o efeito de suspensão ou interrupção de prazo para outros recursos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS INCABÍVEIS – EFEITO INTERRUPTIVO - CPC, ART. 538 – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DA APELAÇÃO - ANULAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. - Consoante regra inserta no art. 538 do CPC, os embargos de declaração, ainda que considerados incabíveis, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos; a penalidade prevista pela protelação é apenas pecuniária. - Tempestividade do recurso especial que se reconhece. - Verificado que o apelo especial insurgia-se contra decisão que, igualmente desconsiderando o efeito interruptivo dos aclaratórios julgou intempestiva a apelação, em razão do princípio da economia processual, impõe-se de plano o seu provimento, a fim de anular os acórdãos proferidos pelo Tribunal "a quo", para que outro seja proferido, após a análise do mérito da apelação. - Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 302.177/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 19/5/2004, DJ de 27/9/2004, p. 173)

Acrescenta-se que a norma processual civil, em seu art. 1.026, a correta interposição de aclaratórios obrigatoriamente interrompe o prazo para interposição de outros recursos.

Ainda, considerando que a r. sentença atacada foi disponibilizada no DJ eletrônico no dia 27 de novembro de 2022, o prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido pelo artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil se iniciou no dia 29 de novembro.

Assim, em decorrência do feriado nacional do dia 12 de outubro, previsto na Portaria TJMT/PRES nº 1.121/2021 (Doc. 01), tem-se a data de 20 de outubro como termo final para a interposição da Apelação, o que evidencia a tempestividade do presente recurso.

Portanto, tempestiva a interposição do presente recurso, diante da errônea certificação do trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1005301-75.2018.8.11.0040 movida por REGINALDO DONIZETTI GALLAN BATISTA, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, e art. 37, § 6°, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar o autor a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID. 166783923)

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito em rodovia que vitimou seu irmão, em trecho de responsabilidade da apelante, que atribui à falta de sinalização da BR à existência de obras na pista de rolamento quando o tráfego era mantido na condição de “pare e siga”.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)Nesse sentido, o CROQUI da Polícia Rodoviária Federal (id. 17140387) e o Parecer Técnico produzido unilateralmente pela própria ré (id. 7140602) quando desacompanhados de outros elementos mais robustos acerca da ausência ou não de sinalização na via em ralação às obras executados na pista de rolamento (pare e siga), por si só não têm condão de comprovar que a culpa pelo acidente tenha sido provocada pela falta de atenção do condutor do veículo Mercedes Benz, modelo 715/C, placas JXU 8646, Luiz Antonio Pineda.

In casu, o acidente ocorreu única e exclusivamente pela falta de sinalização na via quanto à existência de obras na pista de rolamento quando o tráfego era mantido na condição de “pare e siga”, fato, inclusive, confirmado em audiência de instrução e julgamento pelo condutor do veículo Mercedes Benz, modelo 715/C, placas JXU 8646, e testemunha Luiz Antonio Pineda, que, perguntado, respondeu:

“(...) Que estava atento no volante. Que se recorda que antes do acidente foi ultrapassado pelo veículo da vítima em mais ou menos 200m antes do acidente. Que acredita que o condutor e vítima do veículo Voyage foi surpreendido com a fila paralisada sobre a via, assim como também surpreendida a própria testemunha, tendo em vista que entre Sinop e Sorriso haviam outras duas paralisações com sinalização e bandeira, mas que nesta onde ocorreu o acidente não havia sinalização nenhuma, além da placa “pare e siga”. Que não observou os veículos parados, pois para a testemunha os veículos estavam andando (em movimento), pois não havia sinalização (...)”. (relatório de mídia id. 60424276).

Desta forma, concluo que a ré não comprovou satisfatoriamente a existência de sinalização adequada na rodovia quando das obras executadas na pista de rolamento da via, ônus que lhe incumbia, assumindo, de consequência, a responsabilidade pela ocorrência de eventuais acidentes naquela circunstância, fato que indubitavelmente foi preponderante para o acidente em debate, que, por sua vez, vitimou Rodrigo Demostenes Gallan Batista, irmão da parte requerente.

Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, a responsabilidade é de natureza objetiva, consoante disciplina o art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988[1] (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, para efeito de indenização ou reparação, basta ao autor demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor (ação ou omissão) e dano provocado ao lesado, no caso, extrapatrimonial (falecimento prematuro do irmão), afastada, portanto, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa da concessionária.

(...)

Considerando as circunstâncias dos autos, especialmente pela dor experimentada pelo autor em razão da perda tão prematura do irmão, cujo vínculo de afeto e amor estão presumidamente interligados, ente familiar vitima de acidente de trânsito em rodovia sob a responsabilidade da ré, à qual foi direcionada a culpa do sinistro frente à ausência de sinalização adequada da via durante a execução de obras na pista de rolamento (pare e siga), concluo que o montante da indenização referente ao dano moral devido pela concessionária requerida ao autor deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pelo requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, e art. 37, § 6°, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar o autor a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se a secretaria desde juízo integralmente a decisão id. 24809875 quanto à determinação de união deste feito aos autos dos processos n°s 1005303-45.2018.811.0040 e 1005302-60.2018.811.0040.”. (id. 166783923)

Conforme bem apontado na sentença, é evidente a falha na prestação do serviço no caso em tela, ainda mais quando há provas das obras para reparar a estrada, bem como, a falta de melhor sinalização, para que pudesse ser evitado o acidente.

A Constituição Federal Brasileira impõe as concessionárias prestadoras de serviços públicos a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecera aos princípios de Iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já o Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Em que pese a apelante atribua a culpa de terceiro do evento danoso ao apelado, aduzindo que este deixou de observar as cautelas de direção defensiva, vindo a colidir na traseira do veiculo da parte autora; inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, tampouco há provas de que na data dos fatos a rodovia estava devidamente sinalizada, sendo certo que, oportunizada as partes a produção de provas, a apelante deixou de provar o ônus, conforme dispõe o artigo 373, II, CPC.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o Sr. Luiz Antonio Pineda, motorista do Caminhão Mercedes Benz, em seu depoimento (Id 15285622) afirma que: “estava bastante atento....a pista acabava de ser fechada para fazer um “tapa-buraco” e estava sem cone e sem bandeira de sinalização; QUE havia um caminhão parado e sem sinalização do caminhão e na pista, o que contribuiu para o acidente, pois o interrogado só percebeu que o caminhão estava parado quando já estava “em cima”...; QUE não sabia que estava ocorrendo obras no asfalto pois não tinha sinalização na pista; QUE no momento do acidente dirigia entre 70 a 80 km/h; QUE não haviam placas de sinalização acerca da obra na via...; QUE o interrogado saindo de Sinop/MT até Sorriso/MT passou por duas paradas de obras na pista com sinalização de bandeiras e cones, porém de Sorriso/MT para Lucas do Rio Verde/MT se deparou com esta obra SEM sinalização na pista; QUE o condutor/proprietário do 4º veículo envolvido que vinha na pista oposta ao interrogado também reclamou que não tinha sinalização com cones ou bandeiras na pista onde ocorreu o acidente...”.

Ainda, tem-se o Termo de depoimento de Clayton Antônio Meliciano (Id 15285619), não impugnado pela ora Recorrente, comprova que o acidente poderia ter sido evitado se a pista estivesse mais bem sinalizada, atestando que havia somente uma sinalização pare e siga, a certa de 100 metros do início da obra.

Portanto, restou demonstrado que os envolvidos no sinistro foram surpreendidos com a parada sem qualquer sinalização, o que impediu que fosse efetuada a devida parada na pista, uma vez que pela ausência de sinalização pressupõe-se o fluxo normal da via, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva de terceiro e/ou da vítima.

Neste sentido, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA SOB A SUA ADMINISTRAÇÃO - OMISSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA. - Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". - Neste contexto, para que a requerida fosse condenada a ressarcir os danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do acidente automobilístico objeto da lide, fazia-se necessária a comprovação de que a causa principal dos referidos danos foi a inexistência, o mal funcionamento ou o atraso na prestação do serviço de limpeza, conservação e sinalização da rodovia que está sob a sua administração, o que não ocorreu. (...)”.

(TJMG - Apelação Cível

1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DNIT. OMISSÃO IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO. A jurisprudência pátria tem assentado a possibilidade jurídica do pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal quando demonstrada a ação ou omissão imputável ao ente público no tocante à conservação e sinalização da rodovia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (nos termos do art. 37, § 6º, CF/88). (TRF-4 – AC: 50004427720164047207 SC 5000442-77.2016.4.04.7207, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA TURMA)

Ainda, vale mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras.

Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso configurado está o dever de indenizar.

Desta forma, de posse da responsabilidade objetiva da apelante, irretocável a sentença que julgou procedente o pleito autoral, vez que os danos morais restam devidamente demonstrados pela demandante, decorrendo da própria dinâmica e situação do acidente, decorrente da falta de sinalização adequada na operação ‘tapa buraco’. (id. 162111676)

Quanto ao pleito a minoração do valor da indenização pelos danos morais, tem-se que descabida, vez que observa os parâmetros para fixação e realizada de forma razoável, proporcional e em consonância com o feito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar aventada de intempestividade recursal e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023